Tribunal: STF
Processo: HC 135607
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-26
Data de publicação: 2016-10-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. DESACATO COMETIDO POR CIVIL EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 9°, III, b, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.



    I - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    II - As provas encartadas nos autos revelam que as agressões verbais praticadas pela acusada, em lugar sujeito à administração militar, tiveram como alvo militares da ativa, que se encontravam no pleno exercício de suas funções (art. 9°, III, b, do CPM).



    III - Competência da Justiça Penal Militar da União para o julgamento do caso. Precedente.



    IV - Ordem de habeas corpus denegada.